Tribunal: TJMT
Processo: 0022067-15.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022067-15.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RAIR DA SILVA LIMA - CPF: 037.721.902-94 (APELADO), EDILEA OLIVEIRA DOS REIS SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE
FURTO NOTURNO – RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS

DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA
– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO – INDISPENSABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, pressupõe exame pericial para comprovação da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 622.501/SC).

“Impõe-se o
decote
da qualificadora de
rompimento
de
obstáculo
prevista no § 4°, inciso I, do artigo 155, do Código Penal, se não comprovado o
rompimento
de
obstáculo
mediante exame
pericial
, muito menos estando justificada impossibilidade de ser realizado.”
(TJMT, AP N.U 0015522-80.2008.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022067-15.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JOSE RAIR DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (cód. 256760), que condenou
JOSE RAIR DA SILVA LIMA
por tentativa de furto noturno a 10 (dez) meses e, 20 (vinte) dias de reclusão – art. 155, §1o, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID. 71656998).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
sustenta que as provas seriam suficientes para reconhecer o rompimento de obstáculo.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por furto qualificado (ID. 71657955).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID. 71657962).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença que excluiu a qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo. Inconformismo ministerial. Procedência. Confissão. Prova testemunhal suficiente para comprovação da aludida qualificadora. Pelo provimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID. 73210998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...],Consta incluso no inquérito Policial que no dia 10 de agosto de 2017, por Volta das05:00hs, na Bicicletaria Farofa, localizada na Rua 11-A, esquina com a Rua 28, Vila Horizonte, nesta comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado José Rair da Silva Lima tentou subtrair para si mediante rompimento de obstáculo e praticado durante o repoouso noturno coisa alheia móve, objetos pertencentes à vítima Edileia Oliveira dos Reis Souza, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia a vossa Excelencia, José Rair da Silva Lima, como incruso nas sanções do art. 155, §1o e §4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP [...].”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça –ID 71656973)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, com o afastamento da qualificadora, nos seguintes termos:

“[...]Por outro lado, no que atina à incidência da qualificadora estampada no artigo 155, § 4o, do inciso I do CP, atinente ao rompimento de obstáculo, entendo que deve ser afastada, pelos seguintes argumentos:

Em que pese a vítima Ediléia Oliveira dos Reis Souza, bem como, as testemunhas PM Bruno Roberto Batistão e PM Anderson Sales Prado terem aduzido que o réu, na posse de uma barra de ferro, após tentar romper o cadeado, quebrou o vidro do estabelecimento comercial, constato que tais declarações não foram corroboradas por prova técnica, haja vista que o laudo de constatação em local de crime contra o patrimônio não foi efetivamente confeccionado, tampouco foram juntados aos autos qualquer relatório circunstanciado elaborado por investigadores de polícia ou fotografias do local, razão porque, tratando-se de crime que deixa vestígios, imperioso e imprescindível a elaboração de perícia. [...]

Portanto, tendo em mira os supracitados argumentos, diante da inexistência de prova técnica nos autos, bem como, de argumentação robusta a respeito da impossibilidade de fazê-la, RECHAÇO a incidência da qualificadora estampada no artigo 155, § 4o, inciso I do CP.

[....] Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu José Rair da Silva Lima cometeu o crime descrito no artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Codex Penal, afastando-se a qualificadora insculpida no § 4o, inciso I do CP (rompimento de obstáculo).

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-C/01-E e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu José Rair da Silva Lima, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Codex Penal, afastando a incidência da qualificadora descrita no inciso I, do § 4o, do artigo 155, CP (rompimento de obstáculo).”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID’s 71656995
/
71656998).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Anderson Sales Prado (ID. 71656974), Bruno Roberto Bastitão (ID.71656974), da vítima Ediléia Oliveira dos Reis Souza (ID. 71656975) e interrogado o apelado JOSÉ RAI DA SILVA LIMA (ID. 71656975).

Em Juízo, foram ouvidos Anderson Sales Prado [policial militar], Bruno Roberto Bastitão [policial militar] e Edileia Oliveira dos Reis [vítima] (Relatório de Mídias – ID. 71657966).

O apelado não foi encontrado no endereço informado nos autos, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Termo de Audiência – ID. 71656991).

Dito isto, vejamos.

O juiz da causa afastou o rompimento de obstáculo pela ausência de prova técnica nos autos.

No caso, não fora realizado exame pericial no local do crime, nem auto de constatação subscrito por investigadores de Polícia, nem apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar a prova técnica, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por perícia.

O c. STJ firmou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, pressupõe exame pericial para comprovação do rompimento do obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 622.501/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Impõe-se o
decote
da qualificadora de
rompimento
de
obstáculo
prevista no § 4°, inciso I, do artigo 155, do Código Penal, se não comprovado o
rompimento
de
obstáculo
mediante exame
pericial
, muito menos estando justificada impossibilidade de ser realizado.”
(AP N.U 0015522-80.2008.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.6.2019)

Portanto, mantém-se o afastamento da qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021